Tribunal: STF
Processo: Rcl 47722
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação ajuizada em face de atos praticados pelo Desembargador Relator do Processo 0805640-37.2021.4.05.0000 (Habeas Corpus Criminal) do TRF da 5ª Região e pelo Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Recife/PE, em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.
    Busca o reclamante “o acesso a integralidade das provas produzidas no curso da operação denominada “ALÉM-MAR”, especialmente o acesso ao conteúdo das interceptações telefônicas e ao sistema “VIGIA”.”
    Alega que a denúncia oferecida em seu desfavor se baseia única e exclusivamente nas interceptações telefônicas, contudo, ao analisar o material disponibilizado pelo Juízo de origem, a defesa constatou não estarem acessíveis todas as conversas interceptadas, havendo “uma grave falha na disponibilização do material das interceptações telefônicas”.
    Afirma que, no caso em análise, há um cenário de dúvida acerca da confiabilidade e da fidedignidade da prova produzida e apenas parcialmente disponibilizada para a defesa.
    As informações foram prestadas (eDOC’s 13 e 14).
    É o relatório. Decido.
    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar. 
    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.
    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.
    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente